Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, não concedeu a tutela provisória de urgência. A liminar foi indeferida pelo relator.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença no processo originário (0702146-49.2020.8.07.0018), com extinção resolutiva do feito mediante julgamento improcedente do pedido.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação da sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à antecipação de tutela, que é objeto do presente recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
4. Precedentes: Acórdão 1202068, 07029203620198079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 23/9/2019. Partes: Luciana Antônia da Silva Santana versus Distrito Federal; Acórdão 1233119, 07042705920198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Partes: Maria da Conceição Aragão Avelino versus Distrito Federal.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.